Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-84.2019.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNEIA APARECIDA SOUZA ANDRADE SANTOS - CPF: 812.822.571-53 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. A interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO CAMPUS DA CIDADE DE NOVA MUTUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente destaco que em razão do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar não acolhida.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, levando em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, a criação de cargos e funções é de competência do Poder Executivo e deverão ser feitas por meio de Lei, não podendo a reclamada extrapolar sua esfera de atribuições e criar funções gratificadas, sob pena de ferir o princípio da legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE. - A remuneração por meio de gratificações deve se dar no exato limite do número de gratificações disponíveis. Trata-se do princípio da legalidade e vinculação ao orçamento. - O IFF é autarquia federal e está vinculada ao Ministério da Educação, órgão responsável pelo repasse dos recursos financeiros que integram o seu orçamento. Dessa forma, tratando-se de questões atinentes ao pagamento de pessoal, a Universidade vincula-se à legislação que prevê o número de gratificação de que dispõe - Se o Instituto contava com previsão legal para remuneração pelo exercício de função de direção de seus cursos em outros campis, isto não quer significar que o mesmo benefício deva ser estendido, necessariamente, a todos os Coordenadores, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Isso porque, a par desse princípio está o princípio da legalidade, que possibilita à Administração fazer somente aquilo que a lei prevê. E se a lei não prevê numero suficiente de funções gratificadas para o exercício de função de Coordenação de Curso (FCC), não se pode exigir o pagamento desta função, mormente quando o próprio ato administrativo de nomeação do servidor estabelece a retribuição financeira para a função que foi designada - A criação e destinação de função gratificada escapa da órbita da autonomia administrativa da instituição ré. Por expressa disposição legal, compete aos Ministros de Estado da Educação e do Desporto e dos Ministérios Militares dispor, nas respectivas áreas de competência, sobre a distribuição dos cargos e funções gratificadas nas instituições de ensino superior federais - Lei nº 9.640/98. Por este motivo, não se pode estender, a título de isonomia, benefício que não tenha sido especificamente criado em número suficiente na forma da legislação aplicável - Inexistindo lei prevendo, na época, o pagamento de função ou gratificação, não há como se pagar qualquer valor à parte autora, ainda que a título de indenização - A criação de Funções Gratificadas depende de lei cuja iniciativa privativa é do Presidente da República, a teor do que dispõe o art. 37, X, c/c art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Ou seja, não cabe ao réu criá-las, e, assim sendo, não se pode cogitar do pagamento de retribuição pelo exercício de funções inexistentes no IFRS de Ibirubá, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. (TRF-4 - AC: 50002598820164047116 RS 5000259-88.2016.4.04.7116, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 30/05/2018, QUARTA TURMA).Ademais, denota-se dos documentos carreados aos autos que não há disponibilidade de função gratificada nos Campus de Nova Mutum e Diamantino, tendo, inclusive, a Reclamada demonstrado que propôs ao Estado de Mato Grosso a criação dos referidas funções gratificadas, o que foi indeferido. Além disso, a súmula vinculante 37 do STF preleciona que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4. Em caso análogo eis a seguinte decisão proferida recentemente pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: E M E N T A RECURSO INOMINADO – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. Inexiste se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte pugna em sede de audiência de conciliação o julgamento antecipado da lide, de onde em sede de impugnação apenas aduz que, caso o juiz não se convença de suas argumentações que designe audiência de instrução, bem como, o fato a ser demonstrado é com base na legislação, ou seja, se existe previsão para tal cargo em comissão na unidade em que trabalha ou não, de onde o mesmo pretende tratamento isonômico com outras unidades, ou seja, a questão aqui delimitada é de direito. Preliminar rejeitada. FAZENDA PÚBLICA – CARGO EM COMISSÃO – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – CARGO NÃO PREVISTO EM LEI PARA O CAMPUS EM ANÁLISE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Alega o Recorrente que é servidor público da Requerida, lotado no cargo de AGENTE UNIVERSITÁRIO, B-2, 40hrs, exercendo cargo comissionado de SUPERVISOR, sem, no entanto, perceber a gratificação mensal de referida função, esta no importe de R$ 1.100,00. Ocorre que, o apontado cargo comissionado não se encontra previsto em Lei, cuja iniciativa é exclusiva do Poder Executivo Estadual, vez que vinculada à atividade administrativa de sua exclusiva competência. Ora, conforme demonstrado nos autos e bem pontuado pelo Juízo a quo, não há disponibilidade de função gratificada no Campus em que o Recorrente atua, tendo, inclusive, a Recorrida demonstrado que propôs ao Estado de Mato Grosso a criação das referidas funções gratificadas, o que, porém, foi indeferida. Logo, não pode o Poder Judiciário se sobrepor ao Poder Executivo, quando da tomada de decisões de sua competência, exceto em caso de violação legal, o que não é o caso.A propósito, a pretensão da Recorrente esbarra na súmula vinculante nº 37 do STF, in verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Por fim, saliento que o pleito à título de indenização corresponde a verdadeira inovação recursal, da qual não merece conhecimento. A pretensão da parte Recorrente, em sua exordial, é de compelir a Recorrida a efetuar a contraprestação de gratificação de cargo em comissão, o que restou por afastado, frente a ausência de norma criadora do cargo comissionado apontado. Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (N.U RI nº 1000134-02.2019.8.11.0086, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento: 06.08.2020).

5. No presente caso, verifico que não há como acolher a pretensão da recorrente, tendo em vista que apesar de alegar que exerce de fato as funções do cargo de Supervisora e Diretora (DGA-4), tendo em vista que no Campus da cidade de Novo Mutum, inexiste previsão legal para o pagamento de gratificação aos servidores.

6. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência eleitos pelo administrador, sob pena de restar configurada ingerência indevida na órbita de atuação do Poder Executivo, em afronta ao cânone da separação de poderes constitucionalmente consagrado, cabendo ao judiciário invalidar o ato administrativo, somente quando verificado que a sua prática não ocorreu dentro do limite da discricionariedade.

7. Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente EDNEIA APARECIDA SOUZA ANDRADE SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de erro material na modalidade erro de premissa.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a empresa Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021